Tribunal: TJBA
Processo: 0002847-79.2005.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002847-79.2005.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: INACLAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E IMPORTACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso de apelação em execução fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito por suposta ausência de pressupostos processuais. Inércia da Fazenda Pública quanto a despacho ordinatório. Ausência de intimação pessoal para suprimento de abandono da causa. Inaplicabilidade do art. 485, IV, do CPC à hipótese. Necessidade de observância do art. 485, §1º, do CPC. Intimação eletrônica ordinária que não supre a intimação pessoal exigida para extinção do feito. Violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Inobservância do rito do art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Suspensão e arquivamento provisório como providências obrigatórias antes da extinção da execução fiscal. Nulidade da sentença caracterizada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de manifestação do exequente acerca de despacho ordinatório para impulsionamento do feito. II. Questão em discussão 2. Definir se a inércia da Fazenda Pública em responder despacho ordinatório autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, estabelecer se a extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, com advertência expressa da penalidade processual e determinar se a extinção da execução fiscal sem observância do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 viola o devido processo legal aplicável às execuções fiscais. III. Razões de decidir 3. Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo encontram-se plenamente preenchidos, uma vez que a petição inicial é apta, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, e todas as partes executadas foram regularmente citadas. 4. A ausência de manifestação do exequente acerca de despacho ordinatório não configura falta de pressupostos processuais apta a justificar a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, caracterizando error in procedendo. 5. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, com concessão de prazo específico e advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito. 6. A intimação eletrônica ordinária dirigida ao procurador da Fazenda Pública não supre a exigência legal de intimação pessoal para fins de aplicação da sanção processual de extinção sem resolução do mérito. 7. A ausência da intimação pessoal da Fazenda Pública acarreta nulidade da sentença extintiva por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para promover o andamento do feito, sob pena de nulidade da sentença terminativa. 9. A execução fiscal submete-se ao regime especial previsto na Lei nº 6.830/1980, aplicando-se o Código de Processo Civil apenas subsidiariamente e desde que compatível com o microssistema executivo fiscal. 10. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 impõe a suspensão do processo pelo prazo de um ano quando não localizados bens penhoráveis, seguida de arquivamento provisório e observância da sistemática da prescrição intercorrente. 11. A extinção prematura da execução fiscal sem observância do rito previsto no art. 40 da LEF viola a sistemática legal de recuperação do crédito público e afronta o princípio da indisponibilidade do crédito tributário. 12. A inércia da Fazenda Pública diante de intimação ordinária impõe a suspensão do feito na forma do art. 40 da LEF, e não a extinção imediata da execução fiscal por suposto abandono da causa. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso provido, cassando a sentença de ID.105012260 que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando a remessa dos autos de origem ao Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus, para que seja retomado o regular processamento da presente execução fiscal, adotando-se as providências de impulso processual pertinentes ou, caso configurada a ausência de bens penhoráveis, aplicando-se o rito formal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0002847-79.2005.8.05.0229, em que é apelante ESTADO DA BAHIA e apelado INACLAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E IMPORTACAO LTDA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.